Tribunal: TJBA
Processo: 8001206-05.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001206-05.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: ARNOLD CESAR MAIA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
Mateus Carneiro registrado(a) civilmente como MATEUS CARNEIRO SILVA SANTOS, AFONSO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE IN
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO
. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS EFETIVAMENTE DESCONTADAS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. APLICAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.500,00. MANUTENÇÃO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS.
ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO

DA AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº
8001206-05.2020.8.05.0063,
figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA

e
ARNOLD CESAR MAIA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto condutor.